Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
MURILO CAETANO ALVES LOPES opõe embargos de declaração ao acórdão assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. I. Para fins de caracterização do bem de família, a jurisprudência pátria exige a presença de três requisitos, de forma não cumulativa: a demonstração de que o bem penhorado é o único imóvel de propriedade da pessoa que sofre a constrição; ou na hipótese de ter mais de um imóvel, ser o bem oferecido à penhora sua residência e da família, ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o imóvel de menor valor. Assim, a propriedade sobre outros imóveis não afasta a proteção sobre aquele utilizado pela família como residência. II. Destinando-se o imóvel penhorado à residência da devedora e de seu companheiro, qualifica-se o como bem de família, devendo ser desconstituída a constrição incidente sobre ele. III. Deu-se provimento ao recurso. O embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso no tocante ao pedido apresentado nas contrarrazões de desconsideração dos documentos juntados pela embargada após a sentença, bem como de condenação desta ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sustenta que a decisão colegiada desconsiderou o fato de que o imóvel está à venda, o que afasta a caracterização de bem de família, além da alegação de intempestividade dos embargos à execução. Requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados e alterado o acórdão. É o breve relatório. DECIDO É inadmissível a oposição de embargos de declaração com fundamento em suposto vício no acórdão que julgou a apelação, o qual já fora impugnado por aclaratórios. No caso em apreço, o embargante insurge-se contra o acórdão (ID no 15911762) que julgou a apelação e não contra o que apreciou os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID no 18025728), de sorte que a sua pretensão recursal é extemporânea, não podendo ser apreciada, pois não apresentada no momento processual adequado. Há indubitável preclusão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - INCIDÊNCIA DA MULTA COMINADA NO CPC 1.026, § 2o. Os segundos embargos de declaração devem ter por objeto a decisão dos primeiros, jamais o acórdão do agravo, objeto dos declaratórios anteriores. (Acórdão 1268573, 07110400520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais.